Tribunal: TJSP
Processo: 1049581-97.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais - Relação de consumo – Falha na prestação do serviço – Utilização do cartão do autor por terceiro – Compras realizadas em diversos países, inclusive no mesmo dia, acima do limite do cartão de crédito – Fraude evidente - Banco que somente estornou os valores cobrados na fatura após o ajuizamento da ação – Autor que continuou recebendo notificações de

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais - Relação de consumo – Falha na prestação do serviço – Utilização do cartão do autor por terceiro – Compras realizadas em diversos países, inclusive no mesmo dia, acima do limite do cartão de crédito – Fraude evidente - Banco que somente estornou os valores cobrados na fatura após o ajuizamento da ação – Autor que continuou recebendo notificações de órgãos de proteção ao crédito mesmo após o deferimento de liminar impedindo o banco de proceder a negativação - Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento – Negativação indevida - Valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (quinze mil reais) mantido – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1049581-
97.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, é apelado NIVALDO RODRIGUES DE MACEDO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049581-97.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 48019 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 48019
APEL. No: 1049581-97.2019.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : BANCO ITAUCARD S/A
APDO : NIVALDO RODRIGUES DE MACEDO
“RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais - Relação de
consumo Falha na prestação do serviço Utilização do cartão
do autor por terceiro Compras realizadas em diversos países,
inclusive no mesmo dia, acima do limite do cartão de crédito
Fraude evidente - Banco que somente estornou os valores
cobrados na fatura após o ajuizamento da ação Autor que
continuou recebendo notificações de órgãos de proteção ao
crédito mesmo após o deferimento de liminar impedindo o
banco de proceder a negativação - Transtornos que
ultrapassaram o mero aborrecimento Negativação indevida -
Valor da indenização por danos morais fixado em R$
10.000,00 (quinze mil reais) mantido Recurso improvido.”
1)
Insurge
se
o
banco-apelante
contra r. sentença que julgou procedente ação
declaratória
de
inexistência
de
débito
c.c.
indenização por danos morais movida pelo apelado,
alegando, em síntese, que: não há prova do alegado
dano
moral;
resolver
a
questão
administrativamente; o valor da indenização deve
ser reduzido.
Efetuou-se o preparo.
Recebido
o
recurso,
o
apelado
apresentou resposta argumentando que a r. sentença
deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Insurge-se o banco contra a sua
condenação ao pagamento de indenização por danos
morais ao autor fixada na r. sentença em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049581-97.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 48019 - S/A/V/R/R/R
3
10.000,00 (dez mil reais).
Sem razão, contudo!
O autor recebeu fatura de cartão de
crédito do banco-apelante com inúmeras compras
realizadas no exterior e por ele não reconhecidas
que superavam o seu limite de crédito.
Assim que recebeu a fatura o autor
notificou o banco sobre o ocorrido, o qual se
prontificou a resolver a questão com brevidade.
O autor pagou somente o valor das
compras por ele reconhecidas, mas quatro meses
após o ocorrido o banco ainda não tinha cancelado
as
compras
impugnadas
e
o
autor
recebeu
notificação dos órgãos de proteção ao crédito
informando a negativação iminente (fls. 32).
Mesmo após abertura de reclamação
junto ao Procon o banco permaneceu inerte, não
restando ao autor outra alternativa a não ser o
ajuizamento da presente ação.
Pois bem, decorrido quase um ano sem
a resolução do problema o autor ajuizou a presente
ação,
ocasião
em
que
o
Magistrado
deferiu
antecipação da tutela impedindo a negativação do
nome do autor em razão do débito objeto da lide.
Somente após o ajuizamento da ação o
banco resolveu parcialmente a questão, mas mesmo
após tomar ciência da tutela antecipada deferida
nos autos, o banco formulou novo pedido de
negativação do nome do autor (fls. 141).
E
apenas
dois
meses
após
o
ajuizamento da ação é que a questão foi finalmente
resolvida integralmente pelo banco.
Ora, inegável que os transtornos
causados ao autor pelo banco superaram o mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049581-97.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 48019 - S/A/V/R/R/R
4
aborrecimento.
Ainda que não tenha sido efetiva a
negativação, fato que o banco sequer comprovou, de
rigor reconhecer-se que a grave falha na prestação
dos serviços pelo banco causou ao autor danos
extrapatrimoniais que merecem ser indenizados.
As compras não reconhecidas pelo
autor foram realizadas em diversas cidades de
países estrangeiros, inclusive no mesmo dia e
superaram o limite de crédito do autor.
A fraude encontrava-se evidente e
ainda assim o banco demorou um ano para resolver a
questão, o que somente ocorreu após reclamação
junto ao Procon e ajuizamento da ação.
Portanto,
deve
ser
mantida
a
condenação do banco ao pagamento da indenização.
O valor da reparação dos danos deve,
ser
suficiente
para
que
se
restabeleça
o
equilíbrio entre o que é dado e o que é dado em
retribuição, na concepção aristotélica de Justiça.
Se o dano moral é direito que já no
início do século passado ALFREDO MINOZZI ("Studio
Sul Danno non Patrimoniale - Danno Morale" - pág.
234 - LIBRARIA - 1 901 - Milano) afirmava ser
inseparável do conceito da personalidade humana,
assentando sua origem na natural reação que opomos
contra a ofensa, seja a que magoe o corpo,
modifique a beleza, perturbe a paz, lese a honra,
obscureça a estima e comprometa a felicidade, não
podemos,
contudo,
fugir
do
princípio
da
equivalência entre o mal sofrido e o valor de seu
ressarcimento.
O valor também deve se apresentar em
consonância com os objetivos da indenização por
danos
morais,
quais
sejam,
a
reparação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049581-97.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 48019 - S/A/V/R/R/R
5
sofrimento, do dano causado ao ofendido pela
conduta indevida do ofensor e o desestímulo ao
ofensor para que não volte a incidir na mesma
falta.
Portanto, a estimativa do dano moral
deve ser tal a possibilitar a reparação mais
completa, considerando a conduta do réu e a
repercussão na esfera íntima do autor, sempre
respeitando-se a proporcionalidade da situação
econômica
de
ambas
as
partes
(Emb.
Infr.
811.566-6/01 4a Câmara Rel. Des. J.B.FRANCO DE
GODOI j. 07.11.01).
Dessa
forma,
levando-se
em
consideração os parâmetros mencionados, bem como
os
precedentes
desta
Câmara,
o
valor
da
indenização fixado na r. sentença em R$ 10.000,00
(dez mil reais) apresenta-se adequado ao fim a que
se destina e não ofende os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
A verba honorária, por sua vez,
fixada
em
15%
sobre
o
valor
da
condenação
apresenta-se adequada à complexidade da causa e ao
trabalho despendido pelo patrono da parte.
Entretanto, em atenção ao art. 85,
par. 11, CPC, os honorários advocatícios devem ser
majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor
da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator